Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AVANÇO ESCOLAR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO MAIOR DE IDADE. FREQUÊNCIA MÍNIMA
O aluno aprovado em vestibular tem o direito de ser avaliado pelo Conselho Escolar, para o fim do avanço previsto no art. 24, V, “c”, da Lei 9.394/96, que, em harmonia com a CF 208, V, não exige outro requisito além do mérito, sendo indevida, portanto, a exigência de frequência mínima em atos administrativos normativos, a qual traduz indevida restrição ao direito assegurado em norma de hierarquia superior.